Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710976-40.2020.8.07.0006 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JOSÉ ARNALDO BARBOSA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO. MONTANTE. PARCELAS MENSAIS. MÚTUO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão em debate nos autos versa a respeito da resolução de contrato de prestação de serviços celebrado com o intuito de reduzir o montante das parcelas mensais devidas em virtude do negócio jurídico de mútuo, garantido por alienação fiduciária, celebrado com o objetivo de adquirir veículo automotor. 2. Nos termos do art. 389, do Código Civil, uma vez não cumprida a obrigação, o devedor responde pela obrigação inadimplida e por eventuais perdas e danos, com o acréscimo de juros de mora e atualização monetária. 2.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que dispensa a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). 2.2. Com efeito, além de não ter adimplido o contratado, a prestadora de serviços se apropriou dos valores que foram pagos pelo apelado, como forma de cumprimento das prestações derivadas do financiamento contratado, mas que deveriam ter sido repassados ao banco. 2.3. Portanto, é devida a restituição do montante desembolsado pelo autor para renegociação da dívida. 2.4. Ademais o aludido inadimplemento justifica a desconstituição do negócio jurídico celebrado entre as partes. 2.5. É aplicável ao caso, ainda, a regra prevista no art. 14 do CDC. 3. A busca e apreensão de veículo, em decorrência da falha na prestação do serviço de renegociação da dívida de financiamento, é fato suficiente para a condenação à reparação dos danos extrapatrimoniais causados à parte. 4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização de eventual dado moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se proporcional e razoável. 5. O item do pedido referente ao ressarcimento do montante das parcelas adimplidas do negócio jurídico de financiamento não merece prosperar, pois o mesmo requerimento já objeto de deliberação nos autos no 0708108-89.2020.8.07.0006. 6. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 6.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência mínima do autor, razão pela qual os ônus respectivos devem ser custeados exclusivamente pela apelada. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 3o, §§ 2o e 3o, 9o, 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, todos do Código de Processo Civil, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, bem como 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando, em síntese, a inexistência de dolo no contrato celebrado entre as partes, tendo em vista a comprovação de que a parte recorrida não teria sido enganada pela empresa recorrente. Sustenta a inocorrência de qualquer vício no negócio jurídico. Defende que teria ocorrido redução das parcelas durante a administração do contrato original. Articula que o recorrido foi cientificado sobre a contratação, o que descaracteriza qualquer afirmação de propaganda enganosa ou ausência do cumprimento do dever de informação. Relata não haver cláusula abusiva no contrato entabulado entre as partes. Verbera que a parte consumidora firmou contrato por livre e espontânea vontade, utilizando-se do seu livre arbítrio, não tendo sido caracterizado qualquer vício de consentimento, devendo prevalecer o princípio do pacto sunt servanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido às custas processuais e à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 3o, §§ 2o e 3o, 9o, 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, todos do CPC, 478, 480 e 489, todos do CC, bem como 14 e 51, ambos do CDC. Isso porque “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.936.466/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe 27/4/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não poderia subir, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve seguir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Igualmente o apelo não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, quanto aos pedidos de condenação do recorrido às custas processuais e à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027